Tribunal: STF
Processo: HC 83206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Despacho proferido por Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, em Agravo de Instrumento, tendo em
vista negativa de seguimento a recurso especial. 3. Paciente
condenado como incurso no art. 158 do Código Penal (extorsão). 4.
Alegado crime impossível. 5. Ausência de impugnação à decisão do
STJ, na parte em que esta se funda na falta de traslado da certidão
comprobatória da tempestividade do recurso especial. 6.
Inviabilidade de reexame aprofundado do conjunto probatório em sede
de habeas corpus. 7. Inviabilidade da análise quanto ao
descumprimento da Súmula 145 desta Corte. 8. Pedido indeferido